Tribunal: TJSP
Processo: 0026949-18.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
res Estaduais no 795/1995, 959/2004 e 1080/2008 - Prescrição reconhecida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0026949-18.2010.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Servidores públicos estaduais – Agentes de Segurança Penitenciária e Oficiais Administrativos - Recálculo de URV de março de 1994 – Sentença de improcedência reformada em segundo grau - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, DJe 20/11/2017, Resp 1.495.146/MG, Tema 905, DJe

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Servidores públicos estaduais – Agentes de Segurança Penitenciária e Oficiais Administrativos - Recálculo de URV de março de 1994 – Sentença de improcedência reformada em segundo grau - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, DJe 20/11/2017, Resp 1.495.146/MG, Tema 905, DJe 02/03/2018 e RE 561.836/RN, Tema no 5, DJe 10/02/2014 – Reestruturação remuneratória da carreira - Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV - Adequação ao paradigma para manter a decisão de primeiro grau de improcedência da demanda – Prejudicada a aplicação dos Temas 810 e 905 Reestruturação da carreira por meio das Leis Complementares Estaduais no 795/1995, 959/2004 e 1080/2008 - Prescrição reconhecida - Recurso desprovido.